Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-34.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002039-34.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLECIO MORAIS - CPF: 493.919.170-20 (APELANTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), REBECA MORENA POZZEBONN ABREU - CPF: 056.940.111-98 (ADVOGADO), SIRLENE RITHER LUCAS - CPF: 602.953.179-49 (APELADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO COM ERRO NO SISTEMA. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO DENTRO DO PRAZO CONSIDERADO NA INTIMAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Clécio Morais contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da união, partilha de bem imóvel e indenização pelo uso exclusivo do imóvel pela ex-companheira, Sirlene
Rither
Lucas.

A sentença indeferiu os pedidos da inicial com base na desconsideração das provas testemunhais ofertadas pela parte autora, sob o fundamento de intempestividade na apresentação do rol.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão de não ter sido considerada a prova testemunhal apresentada pela parte autora, cujo rol foi protocolado dentro do prazo informado na intimação disponibilizada no sistema eletrônico, apesar de decisão judicial que aplicou preclusão temporal com base em outro prazo.

III. Razões de decidir

4. A apresentação do rol de testemunhas pelo autor foi feita dentro do prazo de 15 dias constantes na intimação publicada no DJEN, sendo ilegítima a penalização pela suposta intempestividade com base em prazo divergente constante de decisão interna do processo.

Restou comprovada falha no sistema de intimação do juízo de origem, o que inviabiliza a imputação de preclusão à parte, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa.

A não valoração da prova testemunhal por equívoco da própria serventia judicial configura cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença para assegurar o devido processo legal e o direito à produção de provas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza cerceamento de defesa a desconsideração de prova testemunhal apresentada tempestivamente conforme prazo publicado em diário oficial, quando a inobservância decorre de erro no sistema de intimação judicial. 2. O erro da serventia não pode ser imputado à parte, sob pena de violação ao devido processo legal e à confiança legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 9o, 10, 139, IX, 223 e 455, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.432.421/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 25.11.2014; TJMT,
ApC
1011244-70.2020.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.10.2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Clécio Morais em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, ajuizada em desfavor de Sirlene
Rither
Lucas, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o
Apelante, em sede de preliminar, argumenta
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que a decisão judicial
que
desconsiderou os depoimentos de suas testemunhas seria ilegal, porquanto proferida em contrariedade à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais,
porque
a redesignação de audiência de instrução reabre o prazo para apresentação de rol de testemunhas.

No mérito, sustenta que restou plenamente demonstrada a existência de união estável entre as partes, mediante depoimentos testemunhais, mensagens eletrônicas, documentos diversos e confissão da própria ré em sede de contestação e boletim de ocorrência.

Alega que tais elementos comprovam a convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituição de família, além do esforço conjunto para aquisição e construção do imóvel objeto da demanda, o que autoriza a partilha pretendida.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Clécio Morais em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, ajuizada em desfavor de Sirlene
Rither
Lucas, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o
A
utor pleiteou o reconhecimento da união estável mantida com a parte ré no período compreendido entre novembro de 2017 e fevereiro de 2020, a dissolução da referida entidade familiar, a partilha de bem imóvel adquirido durante o alegado relacionamento, bem como a divisão proporcional das dívidas contraídas para sua construção.

Requereu, ainda, indenização decorrente do uso exclusivo do imóvel pela demandada após a separação.

Após regular trâmite do feito, s
obreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais,
cujo dispositivo restou assim grafado:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e dos artigos 1.723 a 1.725 do Código Civil, bem como do art. 226, § 3o, da Constituição Federal, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o fim de:

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do proveito econômico, devidamente corrigido, todavia, fica suspensa a exigibilidade, vez que beneficiário da justiça gratuita”.

Do
decisum
, a parte Autora interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passa-se à análise.

Da
prejudici
al de mérito. Do cerceamento de defesa.

Em sede de prejudicial de mérito, o Apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que “a decisão de ID 158777666 que levaram a não valoração e consideração da prova testemunhal do autor”.

Com efeito, extrai-se da decisão supramencionada o seguinte teor:

“
Vistos.

Antes de mais nada
, diante da alegação da parte requerida (Id. 153276349), determino que a Secretaria da 2a Vara Cível certifique o decurso do prazo para apresentação de rol de testemunhas pela parte autora (Id. 147802173).

Para eventual controle e revisão da decisão judicial por parte do órgão de 2o grau, e para que este juízo não realize o ato duas vezes e de forma desnecessária em caso de eventual reforma da decisão, consigno desde já que as testemunhas arroladas pela parte
autora poderão
ser inquiridas na audiência de instrução redesignada. Contudo,
o teor de seus depoimentos não serão
valorados e nem levados em consideração no momento da prolação da sentença, eis que a apresentação do rol foi
extemporâneo
. Convém asseverar que a justificativa apresentada pela parte autora nesta audiência não foi hábil e juridicamente plausível para se entender de maneira diversa, tendo em vista ter se operado a preclusão temporal (art. 223 do CPC), além de não ter demonstrado e comprovado justa causa, e o direito discutido nos autos ser eminentemente de natureza patrimonial.

Diante da ausência justificada da parte Requerida, bem como da ausência injustificada das testemunhas por ela arroladas, nos termos do que dispõe o art. 362, II, do CPC, REDESIGNO a audiência de instrução para a data de 12 de agosto de 2024, às 15h30min (horário de Cuiabá-MT), para depoimento pessoal das partes e inquirição das testemunhas, saindo o autor e advogados presentes pessoalmente intimados.

A audiência será realizada por videoconferência, através do aplicativo Microsoft Teams, cujo link é o mesmo da decisão de Id. 147802173.

Considerando a ausência injustificada das testemunhas arroladas pela parte requerida, em que pese tenham sido intimadas (comprovação ao Id. 149495839), determino suas intimações através de mandado a ser cumprido por oficial de justiça – art. 455, § 5o, do CPC, devendo constar no mandado a advertência que, em caso de nova ausência, responderão pelas despesas do adiamento, assim como serão conduzidas coercitivamente à sede do juízo. Proceda-se a intimação judicial das testemunhas da parte requerida:
Creusnei
Vilas Boas, Volmir Luiz Rodrigues e Elza Coelho de Oliveira (endereço no Id. 149495839).

As testemunhas da parte autora deverão comparecer espontaneamente e independentemente de mandado de judicial, sob pena de preclusão”.

No caso dos autos, o juízo de
primeiro
gr
a
u
proferiu decisão em 20/03/2024, determinando às partes a apresentação de rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias.

O patrono da parte Autora registrou ciência em 25/03/2024, contudo, colhe-se do expediente do
PJe
de primeiro grau, que a
intimação foi publicada dando às partes o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar.

Vejamos:

Portanto, a apresentação de rol de testemunhas pela parte Autora, ocorrida em 16/04/2024, observou o prazo
da intimação.

Sendo assim, estou convencido de que o erro cometido pelo Poder Judiciário não pode ser imputado às partes.

Inclusive, na certidão de id. 149755441, a Secretaria do
Juízo
de primeiro grau fez constar que: “certifico, para os devidos fins e efeitos legais, que ocorreu falha no processamento da ciência automática dos expedientes de intimação via Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN. Para assegurar a regularidade processual foi realizado o reprocessamento dos prazos deste processo, que podem ser consultados na aba ‘Expedientes’”.

O que, mais uma vez, demonstra o prejuízo suportado pela parte sem que tenha dado causa.

O ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consagra o princípio da segurança jurídica e o postulado do contraditório efetivo, cujo escopo transcende a mera ciência dos atos processuais, alcançando a real oportunidade de manifestação das partes sobre todos os elementos que influenciem na formação do convencimento do juízo (art. 9o e art. 10 do CPC).

Nesse contexto, quando há equívoco do juízo quanto à concessão de prazo para manifestação nos autos — seja por erro material, seja por omissão ou má condução da intimação — não se pode imputar à parte os efeitos negativos decorrentes dessa falha. Tal entendimento decorre da máxima segundo a qual erro do Judiciário não pode prejudicar a parte, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria e pelos princípios estruturantes do processo civil.

O art. 139, inciso IX, do CPC, confere ao magistrado o dever de “determinar as medidas necessárias para que se evitem dilações indevidas”, mas isso não se traduz em violação ao devido processo legal quando, por erro da própria máquina judiciária, a parte é privada de seu direito de influenciar validamente o resultado do processo.

Aliás, a aplicação do princípio da boa-fé processual (art. 5o) e da cooperação (art. 6o) impõe ao julgador a responsabilidade de assegurar às partes condições equânimes para o exercício de suas prerrogativas processuais. O decurso de prazo em prejuízo da parte que legitimamente confiou em publicação judicial ou despacho equivocado configura violação ao princípio da confiança legítima, corolário da segurança jurídica.

Sendo assim, de fato, se verifica o cerceamento de defesa na presente hipótese
, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada para determinar o retorno do feito ao Juízo de primeiro grau, a fim de reabrir o prazo para produção probatória.

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara
cassar a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau a fim de
reabri
r a fase probatória da demanda.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025